Tribunal: TJMT
Processo: 1006074-65.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006074-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), UIARA BEATRIZ MARTINS DA MATA - CPF: 005.654.191-02 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS BERTE - CPF: 956.248.480-72 (AGRAVANTE), GAV MURO ALTO 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 39.673.888/0001-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VENDA EMOCIONAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para exclusão dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes, em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de contrato de multipropriedade imobiliária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar a retirada dos nomes dos agravantes dos cadastros de inadimplentes, diante de alegada abusividade contratual e vício de consentimento na contratação.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas protetivas do CDC, com reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e da necessidade de interpretação favorável.

4. Há probabilidade do direito evidenciada por indícios de prática abusiva na contratação, caracterizada por técnicas de venda emocional e possível vício de consentimento, além da tentativa frustrada de rescisão amigável pelos consumidores.

5. A manutenção da cobrança integral e a negativação, diante de situação de hipossuficiência agravada e possível nulidade contratual, configuram exercício abusivo de direito, em violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

6. O perigo de dano resta caracterizado pelos efeitos gravosos da inscrição em cadastros restritivos, que afetam a reputação creditícia, a subsistência e a reinserção profissional dos agravantes, especialmente diante da condição de desemprego de um deles.

7. A medida pleiteada possui natureza reversível, não acarretando prejuízo irreparável à parte agravada, ao passo que a sua negativa impõe danos de difícil reparação aos consumidores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A demonstração de indícios de abusividade contratual em relação de consumo, especialmente em contratos de multipropriedade firmados mediante venda emocional, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos do inadimplemento. 2. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em contexto de controvérsia sobre a exigibilidade do débito, configura perigo de dano apto a justificar sua imediata exclusão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 300; CC, arts. 187 e 421; CDC, arts. 6º, III, IV e V, 42, 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação nº 1012809-98.2020.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2024; TJ-MT, AI nº 1028521-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
UIARA BEATRIZ MARTINS DA MATA
e
ANDRÉ LUIS BERTE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da
Ação de Declaração de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar identificada pela numeração única: 1004923-42.2025.8.11.0051
,
GAV MURO ALTO 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que, consistia na exclusão dos nomes dos autores do órgão de proteção ao crédito SERASA (Id. 218550266).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, ao contrário do que expõe a decisão, os agravantes necessitam da retirada de seus nomes do sistema SERASA, tendo em vista que isto tem afetado severamente sua vida pessoal e profissional, além disso, estão presentes todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, determinando a imediata retirada dos nomes dos agravantes do cadastro de inadimplentes até o julgamento da demanda (Id. 345958352).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
UIARA BEATRIZ MARTINS DA MATA
e
ANDRÉ LUIS BERTE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Declaração de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Pedido de Indenização por Danos Morais c/c Pedido Liminar identificada pela numeração única: 1004923-42.2025.8.11.0051,
GAV MURO ALTO 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que, consistia na exclusão dos nomes dos autores do órgão de proteção ao crédito SERASA (Id. 218550266).

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A insurgência foi interposta tempestivamente, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias contados da publicação da decisão agravada, ocorrida em 21 de janeiro de 2026, com termo inicial em 22 de janeiro e termo final em 11 de fevereiro de 2026, conforme se extrai da certidão de publicação acostada aos autos.

O preparo recursal foi dispensado em razão do deferimento da gratuidade de justiça aos agravantes na decisão de origem, benefício que se estende ao presente recurso.

A matéria impugnada enquadra-se perfeitamente na hipótese de cabimento do agravo de instrumento prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza a interposição deste recurso contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias. Ademais, registro que a parte agravada, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer “
in albis
” o prazo legal, conforme atesta a certidão de decurso de prazo lavrada pelo cartório judicial, o que não obsta o julgamento do recurso, mas certamente reforça a ausência de elementos que pudessem infirmar as alegações dos recorrentes.

No mérito, o recurso merece integral provimento.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a
probabilidade do direito
invocado e o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
.

O juízo de Origem, ao indeferir a medida liminar, assentou que não se vislumbravam elementos suficientes para comprovar, de plano, o abuso nas vendas ou a nulidade do contrato, preservando-se a presunção de boa-fé nas relações contratuais e postergando a análise da inversão do ônus da prova para a fase de saneamento do feito. Com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, entendo que a decisão merece reforma.

Quanto ao “
fumus boni iuris
”, a
probabilidade do direito
invocado pelos agravantes revela-se manifesta à luz dos elementos probatórios carreados aos autos e da interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, notadamente das normas protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, na espécie, de relação de consumo típica, na qual os agravantes figuram como destinatários finais de serviço prestado pela empresa agravada, consistente na comercialização de fração imobiliária em regime de multipropriedade, modalidade negocial conhecida no mercado como “
time-sharing
”. A aplicabilidade do microssistema consumerista é inconteste, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte de Justiça, impondo-se a observância dos princípios da
vulnerabilidade do consumidor
, da
boa-fé objetiva
, da
transparência
e do
equilíbrio contratual
.

Os agravantes alegam, com substrato probatório mínimo suficiente para esta fase de cognição sumária, que a contratação foi viciada por práticas comerciais abusivas, caracterizadas pela denominada "
venda emocional
", técnica de marketing agressivo amplamente reconhecida pela jurisprudência como método coercitivo que compromete a livre manifestação de vontade do consumidor.

Segundo narram, foram abordados em ambiente festivo, submetidos a pressão psicológica por parte dos vendedores, que inclusive forneceram bebidas alcoólicas durante a negociação, criando atmosfera propícia à tomada de decisão irrefletida e precipitada. Tal alegação não se apresenta isolada ou desprovida de respaldo probatório.
Os agravantes juntaram aos autos fotografias extraídas do telefone celular da agravante Uiara, nas quais se visualizam as bebidas oferecidas durante a negociação, corroborando a narrativa fática
. Mais do que isso, trouxeram aos autos
notificação extrajudicial encaminhada à empresa agravada, na qual manifestaram inequivocamente o desinteresse na manutenção do vínculo contratual, expuseram as razões de ordem financeira que os impossibilitavam de honrar os pagamentos e propuseram soluções alternativas, como a rescisão amigável com devolução dos valores pagos ou a utilização do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço do agravante Andre para quitação das parcelas em atraso
. A empresa, contudo, manteve-se inflexível, recusando qualquer forma de composição que não fosse o pagamento integral nos moldes originalmente pactuados.

A jurisprudência desta Corte de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reconhecido, de forma reiterada e uniforme,
a abusividade dos contratos de multipropriedade firmados mediante a prática de venda emocional, declarando a nulidade de cláusulas que impõem penalidades excessivas ao consumidor que pretende rescindir o ajuste e determinando a restituição integral dos valores pagos
.

A propósito, vejamos:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – REGIME DE MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA – SISTEMA DE USO “TIME SHARING” – PRÁTICA AGRESSIVA DE VENDA – ABUSIVIDADE CONTRATUAL CONSTATADA – DIREITO À INFORMAÇÃO PRÉVIA DO CONTEÚDO DO CONTRATO – NÃO CUMPRIMENTO – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DA CONDUTA DO FORNECEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
É dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços e garantir que o consumidor tenha pleno discernimento do pactuado
.
O art . 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor condena a publicidade enganosa que veicula informação capaz de induzir em erro o consumidor e o uso de técnicas agressivas, que violam a boa-fé do consumidor e relativizam o princípio da força obrigatória do contrato
.
O uso de técnicas agressivas de promoção de venda com a aplicação de pressão psicológica para ludibriar e impedir o livre consentimento do consumidor constitui prática abusiva. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Observa-se que há omissão de informações relevantes por parte das requeridas, configurando vício de consentimento na celebração do contrato, além da violação ao direito básico do consumidor, impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128099820208110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024) (destaquei)

Não se trata, portanto, de mera alegação genérica ou desprovida de fundamento jurídico. A
probabilidade do direito
dos agravantes à rescisão do contrato e à declaração de inexigibilidade dos valores cobrados apresenta-se robusta, amparada em farta jurisprudência e na interpretação sistemática das normas de proteção ao consumidor. Acrescente-se a isso o fato superveniente de extrema relevância, consistente na perda do emprego pelo agravante Andre, circunstância que comprometeu drasticamente a capacidade econômica do núcleo familiar e tornou objetivamente impossível o cumprimento das obrigações contratuais sem sacrifício do mínimo existencial. Tal fato foi devidamente comunicado à empresa agravada, que, mesmo ciente da situação de vulnerabilidade agravada dos consumidores, recusou-se a oferecer qualquer solução razoável, mantendo a exigibilidade integral do débito e promovendo a inscrição dos nomes dos agravantes nos cadastros de proteção ao crédito.

A conduta da empresa agravada revela-se manifestamente contrária aos deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de cooperação, lealdade e proteção, que devem permear todas as fases da relação contratual, desde as tratativas preliminares até a eventual fase de extinção do vínculo. Ao recusar-se a negociar alternativas viáveis para a resolução do impasse, a empresa violou o princípio da função social do contrato, consagrado no artigo 421 do Código Civil, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear as relações de consumo. A manutenção da exigibilidade integral do débito e a inscrição dos nomes dos consumidores nos cadastros de inadimplentes, em contexto de manifesta impossibilidade de cumprimento das obrigações por motivo de força maior e de alegação fundamentada de vício de consentimento na formação do contrato, configura exercício abusivo de direito, vedado pelo artigo 187 do Código Civil.

Quanto ao “
periculum in mora”
, o
perigo de dano
ou o
risco ao resultado útil do processo
apresenta-se de forma cristalina e incontestável. A manutenção dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes acarreta consequências gravíssimas e de difícil reparação, comprometendo não apenas a honra objetiva e a reputação creditícia dos consumidores, mas também sua capacidade de subsistência e de reinserção no mercado de trabalho. Conforme amplamente demonstrado nos autos, o agravante Andre encontra-se desempregado, circunstância que, por si só, já impõe dificuldades significativas para a manutenção da família. A negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito agrava exponencialmente essa situação, criando obstáculos intransponíveis para a obtenção de crédito, para a celebração de contratos de locação de imóveis, para a aquisição de bens essenciais mediante financiamento e, o que é ainda mais grave, para a própria obtenção de novo emprego, uma vez que inúmeras empresas consultam os cadastros de crédito dos candidatos antes de efetuar contratações.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido, de forma pacífica, que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral “
in re ipsa
”, ou seja, dano que dispensa prova específica, presumindo-se pela simples ocorrência do fato. No caso dos autos, contudo, não se trata apenas de dano moral presumido, mas de dano concreto e atual, que se materializa dia após dia na impossibilidade de os agravantes exercerem plenamente sua cidadania econômica e de proverem o sustento de sua família com dignidade. A agravante Uiara e o agravante Andre exercem atividades profissionais como autônomos, dependendo, para a continuidade de suas operações, de instrumentos financeiros como cartões de crédito, empréstimos e outros meios de financiamento, todos inviabilizados pela negativação. O risco de dano, portanto,
não é meramente potencial ou hipotético, mas atual e concreto, justificando plenamente a concessão da tutela de urgência
.

Acrescente-se a isso o fato superveniente trazido aos autos pelos agravantes mediante petição fundamentada no artigo 493 do Código de Processo Civil, consistente na continuidade das cobranças por parte da empresa agravada e de empresas terceirizadas a ela vinculadas, mesmo após a judicialização da controvérsia e a manifestação inequívoca de desinteresse na manutenção do contrato. Os agravantes juntaram aos autos capturas de tela de mensagens enviadas via aplicativo WhatsApp e correio eletrônico,
nas quais se verifica a insistência na cobrança de valores relativos a taxas condominiais e parcelas do contrato, gerando constrangimento, ansiedade e abalo psicológico aos consumidores
. Tal conduta configura prática abusiva de cobrança, vedada pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o constrangimento ou a ameaça ao consumidor no ato da cobrança de dívidas. A continuidade dessas cobranças durante o trâmite do processo judicial, em contexto de manifesta controvérsia sobre a exigibilidade do débito, revela-se inadmissível e justifica a intervenção judicial para fazer cessar imediatamente tais práticas.

A concessão da tutela de urgência, na hipótese dos autos, não acarreta qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação à empresa agravada. Trata-se de medida de caráter eminentemente reversível, que não elide o eventual crédito da empresa, mas apenas suspende temporariamente seus efeitos até o julgamento definitivo da ação principal. Caso a demanda seja julgada improcedente, nada impedirá que a empresa promova novamente a inscrição dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes e retome as cobranças, acrescidas, se for o caso, dos encargos contratuais e legais pertinentes. Por outro lado, a manutenção da situação atual, com a negativa da tutela de urgência, acarreta aos agravantes danos irreparáveis ou de difícil reparação, comprometendo sua dignidade, sua subsistência e sua capacidade de reestruturação financeira e profissional. A ponderação dos interesses em conflito, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conduz inexoravelmente à conclusão de que a tutela de urgência deve ser deferida, privilegiando-se a proteção da parte mais vulnerável na relação jurídica, que são os consumidores.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE (TIME-SHARING) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR – INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – RISCO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – RECURSO PROVIDO. A concessão da tutela de urgência demanda a presença dos requisitos previstos no art . 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
Demonstrada a probabilidade do direito pela possibilidade jurídica de resilição unilateral do contrato, especialmente em se tratando de relação de consumo, onde deve ser observada a vulnerabilidade do consumidor e a boa-fé objetiva, bem como pelos indícios de abusividade nas cláusulas que estabelecem penalidades para o caso de rescisão de contrato de compra e venda de fração imobiliária (time-sharing) por iniciativa do consumidor, há que ser deferida a tutela antecipada para sustar os efeitos do inadimplemento
. 3 .
O perigo de dano está caracterizado pelo risco concreto de inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito caso deixe de efetuar os pagamentos das parcelas vincendas, o que lhe causaria prejuízos de difícil reparação. 4. Recurso provido para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas do contrato até decisão final no processo, bem como para que a agravada se abstenha de inscrever o nome da agravante em cadastros de devedores em razão do inadimplemento das referidas parcelas, sob pena de multa diária
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285218120258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025) (destaquei)

Não se pode perder de vista que o Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer o sistema de proteção ao consumidor, consagrou uma série de direitos básicos que devem ser observados em todas as relações de consumo, dentre os quais se destacam a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, e a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. A interpretação das normas contratuais deve ser feita sempre de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, e as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade são nulas de pleno direito, conforme dispõe o artigo 51 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, as cláusulas contratuais que impõem a manutenção da exigibilidade integral do débito mesmo diante da manifesta impossibilidade de cumprimento por motivo de força maior, que estabelecem penalidades excessivas para a hipótese de rescisão por iniciativa do consumidor e que autorizam a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes sem a prévia tentativa de composição amigável revelam-se manifestamente abusivas e incompatíveis com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. A empresa agravada, ao recusar-se a negociar alternativas viáveis para a resolução do impasse e ao promover a inscrição dos nomes dos agravantes nos cadastros de proteção ao crédito mesmo diante da notificação extrajudicial na qual os consumidores manifestaram inequivocamente o desinteresse na manutenção do contrato e expuseram as razões de ordem financeira que os impossibilitavam de honrar os pagamentos, violou frontalmente os deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva e exerceu abusivamente seu direito de crédito.

A função social do contrato, consagrada no artigo 421 do Código Civil, impõe que a liberdade de contratar seja exercida em razão e nos limites da função social do contrato, vedando-se a utilização do instrumento contratual como meio de opressão ou de imposição de vontade da parte economicamente mais forte sobre a parte mais vulnerável. No caso dos autos, a empresa agravada, detentora de evidente superioridade econômica e técnica em relação aos consumidores, valeu-se de sua posição dominante para impor condições contratuais manifestamente desfavoráveis e para recusar-se a negociar alternativas viáveis para a resolução do impasse, mesmo diante da situação de vulnerabilidade agravada dos agravantes, decorrente da perda do emprego pelo agravante Andre. Tal conduta revela-se incompatível com os valores constitucionais que informam o ordenamento jurídico pátrio e justifica plenamente a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio da relação contratual e proteger a parte mais vulnerável.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO INTEGRAL
para reformar a decisão agravada e
deferir a tutela de urgência
pleiteada, determinando que a empresa agravada GAV Muro Alto 2 Empreendimento Imobiliário SPE Ltda proceda, no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimação desta decisão, à exclusão dos nomes dos agravantes Uiara Beatriz Martins da Mata Manarelli e Andre Luis Berte
de todos os cadastros de proteção ao crédito nos quais eventualmente estejam inscritos em razão do contrato objeto da ação principa
l, bem como s
e abstenha de promover novas inscrições e de efetuar cobranças, por qualquer meio, dos valores relativos ao referido contrato, até o julgamento definitivo da ação principal
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da responsabilização por perdas e danos e da caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026